Tribunal: CARF
Processo: 10611.000553/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-16

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10611.000553/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
VALE S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005
LEI No 11.941/09. FORMALIDADES NO PAGAMENTO À VISTA.
os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, e que não considere a
utilização de prejuízo fiscal ou de base negativa de CSLL para quitação de
multas e juros, poderão quitar seus débitos imediatamente, independentemente
de formalização de adesão, uma vez a Lei 11.941/2009 é auto-aplicável desde a
publicação, que se deu em 28/05/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Vencido o conselheiro Jorge Lima Abud que
negou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Corintho Oliveira Machado, Jorge Lima Abud, Vinicius
Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e Denise
Madalena Green.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso, excluindo,
apenas as planilhas colacionadas na referida decisão:
Trata-se de auto de infração (fls.02 a 19), protocolado em 12/03/2010, na IRF -
BELO HORIZONTE/MG, notificado ao interessado em 17/03/2010 (fls.04, 12 e 19),
para constituição dos valores devidos em decorrência de inadimplemento total das
condições previstas em Atos Concessórios de Drawback "suspensão", no valor total
igual a R$ 308.992,71, assim decomposto: (...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10611.000553/2010-16
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000553/2010-16

Segundo relatório de fiscalização - drawback (fls.20 a 35), foram três as
declarações de importação, cada uma atrelada a um único Ato Concessório,
conforme Tabela 2, seguinte: (...)
Nos termos do art.342 - I - "c"1, do (então vigente) Decreto no 4.543/02, a
nacionalização das mercadorias deveria ocorrer dentro de 30 (trinta) dias após a
data limite para exportação. Entretanto, não foi constatada nenhuma exportação
(fls.31, terceiro parágrafo), muito menos foi mencionada - pela fiscalização - a
existência de qualquer processo administrativo onde se tenha peticionado a
nacionalização dos bens abrangidos pelo citado Regime.
Em 30/11/2009, a interessada promoveu recolhimentos ao amparo das
disposições do art.1o - §3o, da Lei no 11.941/09, sendo que a autoridade fiscal
mencionou ter confirmado tais pagamentos no sistema Sinal (fls.31, último parágrafo,
antes da transcrição do dispositivo legal).
À toda evidência, os recolhimentos feitos pela titular dos AC extrapolaram os
limites previstos na legislação específica.
Na Tabela 4, os valores recolhidos pelo interessado: (...)
Segundo consulta ao endereço eletrônico4 dessa RFB, a partir do qual se
podem aferir os "códigos de receita" vinculados aos despachos de importação, chega-
se à conclusão de que os códigos utilizados pelo contribuinte se referiram ao II, ao
IPI ou aos juros de mora sobre esses impostos, conforme tabela seguinte:
(...)
A conclusão das apurações (fls.05), pela fiscalização aduaneira, foi:
"O importador, por meio das DIs de n° 03/0054320-9, 03/0257202-8 e
03/0524826-4, registradas em 21/01/2003, 27/03/2003 e 23/06/2003, respectivamente,
submeteu ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão 44
unidades de broca triconada para perfuração de minério, classificável na Tarifa
Externa Comum no código 8207.50.90, por meio dos Atos Concessórios
20030006732, 20030029120 e 20030086701, sendo que foi concedido o prazo até
21/12/2004, 24/09/2004 e 18/12/2004 para a utilização dos bens no processo
produtivo do beneficiário, sendo que ao seu término, deveria ocorrer a exportação.
Ocorre que findo o prazo estabelecido no regime, não tendo o beneficiário
tomado nenhuma das providências elencadas no art. 342 do RA, resolve-se a
suspensão, exigindo os tributos devidos."
Em 13/04/2010, o interessado apresentou sua impugnação (fls.123 a 127), por
meio de seu advogado, tendo alegado, em síntese:
a) que efetuou a extinção dos créditos tributários lançados no p.p., nos termos
do art.1o, da Lei no 11.941/09, mediante pagamentos realizados anteriormente à
lavratura do auto de infração.
A DRJ julgou, por unanimidade de votos, parcialmente procedente a impugnação,
para excluir da cobrança o débito relativo a DI no 03/0257202-8 pelo instituto da decadência;
excluir parcialmente o débito relativo ao montante principal e os juros de mora (este recolhido
com redutor previsto na Lei 11.941/2009), considerando o pagamento realizado pela Recorrente,
nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Ano-calendário: 2004, 2005
Ementa:
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000553/2010-16

DRAWBACK SUSPENSÃO. DECADÊNCIA. O termo inicial do prazo
decadencial somente surge com o primeiro dia do exercício seguinte ao término do
prazo de validade do Ato Concessório, acrescido de 30 dias, se a exportação estiver
dentro de uma das condições de fruição do Regime.
LEI No 11.941/09. FORMALIDADES NO PAGAMENTO À VISTA. O
pagamento à vista, para desfrutar das vantagens da Lei no 11.941/09, além de
observar os requisitos desse diploma legal, também deveria seguir os ditames da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009.
Cientificada da decisão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário alegando
que a r. decisão não se ateve ao fato de que o procedimento de consolidação “nos termos
prescritos no art.1o - §2o -caput, da Lei no 11.941/09, c/c art.16, da Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 6/2009”, como ato indispensável à fruição do parcelamento tratado nesta
norma, não era dirigida à hipótese de pagamento, à vista, dos débitos tributários confessados;
que realizou a nacionalização das mercadorias, mediante retificação das Declarações de
Importação, formalizados nos processos administrativos de n.o 10611.000692/2010-31 (DI
03/0054320-9), 12466.000830/2010-29 (DI 03/0257202- 8) e 12466.000829/2010-02 (DI
03/0524826-4), devidamente instruídos com a renúncia ao regime do Drawback - provas de suas
alegações – e respectivos comprovantes dos pagamentos dos tributos, acréscimos moratórios e
multas, pagamentos estes, insista-se, efetivados nos termos da Lei n.o 11.941.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
O cerne do litígio visa analisar se os pagamentos efetuados pela Recorrente
podem se beneficiar dos redutores previstos na Lei no 11.941/2009, artigo 1o, §3o, a saber:
§ 3o Observado o disposto no art. 3o desta Lei e os requisitos e as condições
estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral da Fazenda Nacional e do
Secretário da Receita Federal do Brasil, a ser editado no prazo de 60 (sessenta) dias a
partir da data de publicação desta Lei, os débitos que não foram objeto de
parcelamentos anteriores a que se refere este artigo poderão ser pagos ou parcelados
da seguinte forma:
I – pagos a vista, com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e
de ofício, de 40% (quarenta por cento) das isoladas, de 45% (quarenta e cinco por
cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o valor do encargo legal;
II – parcelados em até 30 (trinta) prestações mensais, com redução de 90%
(noventa por cento) das multas de mora e de ofício, de 35% (trinta e cinco por cento)
das isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal;
III – parcelados em até 60 (sessenta) prestações mensais, com redução de 80%
(oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 30% (trinta por cento) das
isoladas, de 35% (trinta e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal;
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000553/2010-16

IV – parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações mensais, com redução de
70% (setenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 25% (vinte e cinco por
cento) das isoladas, de 30% (trinta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal; ou
V – parcelados em até 180 (cento e oitenta) prestações mensais, com redução de
60% (sessenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 20% (vinte por cento) das
isoladas, de 25% (vinte e cinco por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal.
A fiscalização sustenta que para desfrutar das vantagens da Lei no 11.941/09, além
de observar os requisitos desse diploma legal, também deveria seguir os ditames da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, ao passo que a Recorrente alega que o pagamento a vista sem a
utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL prescinde a observância aos
requisitos para se beneficiar dos redutores.
Com razão à Recorrente. Isto porque para os contribuintes que optarem pelo
pagamento à vista, e que não considere a utilização de prejuízo fiscal ou de base negativa de
CSLL para quitação de multas e juros, poderão quitar seus débitos imediatamente,
independentemente de formalização de adesão, uma vez que a Lei 11.941/2009 é auto-aplicável
desde a publicação, que se deu em 28/05/2009. É o se extrai do Manual de Reabertura da Lei no
11.941/2009, instituída pelas Leis no 12.865/2013 e no 12.973/2014, a saber:
“INTRODUÇÃO
Este manual foi elaborado para ajudá-lo na prestação de informações para
negociação da consolidação de débitos administrados pela Receita Federal do Brasil
– RFB nas modalidades de parcelamento e pagamento à vista com utilização de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da reabertura do prazo de adesão
a Lei no 11.941/2009, pelas leis no 12.865/2013 e no 12.973/2014. (...)
DO PRAZO E DA FORMA
A prestação de informações para a consolidação dos débitos administrados
pela RFB deverá ser realizada exclusivamente no sítio da RFB na Internet de 11 a
29/09/2017 (Instrução Normativa RFB no 1.735/2017).
DO PRAZO E DA FORMA
A prestação de informações para a consolidação dos débitos administrados
pela RFB deverá ser realizada exclusivamente no sítio da RFB na Internet de 11 a
29/09/2017 (Instrução Normativa RFB no 1.735/2017).
FIQUE ATENTO!
O prazo encerra-se às 23h59min59s (vinte e três horas, cinquenta e
nove minutos e cinquenta e nove segundos), horário de Brasília, do dia
29/09/2017.
Os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela
Procuradoria-Geral da União - PGFN, serão consolidados em momento
posterior, em data a ser divulgada no sítio da PGFN na Internet.
Se apurado saldo devedor, o Darf para Pagamento de Saldo Devedor da
Negociação deverá ser recolhido até 29/09/2017.
Considerando a possibilidade de ser apurado saldo devedor para
pagamento, como condição de deferimento da adesão ao parcelamento ou ao
pagamento à vista com utilização de PF/BCN de CSLL, recomenda-se não deixar
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10611.000553/2010-16

a confirmação da consolidação para o último dia do prazo, para viabilizar o
pagamento tempestivo do Darf de saldo devedor.
O contribuinte que deseja incluir o saldo do parcelamento da reabertura
no Programa de Regularização Tributária – PRT, Programa Especial de
Regularização Tributária – Pert ou Requerimento de Quitação Antecipada – RQA
deverá prestar as informações para a negociação da consolidação.
O contribuinte que pagou à vista SEM a utilização de PF/BCN de
CSLL, não precisa adotar os procedimentos deste manual. Os sistemas da RFB
já foram adaptados e a redução do pagamento à vista sem utilização de PF/BCN
concedida. Caso tenha recolhido, por engano, nos códigos de receita 3903 e
3910, ver CORREÇÃO E INCLUSÃO DE MODALIDADE DE PAGAMENTO
À VISTA COM UTILIZAÇÃO DE PF/BCN DE CSLL.
As informações para consolidação do parcelamento da pessoa jurídica
feito pela pessoa física, formalizado conforme o art. 28 e o ANEXO ÚNICO da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 07/2013, serão prestadas posteriormente, em
prazo a ser definido.
Nestes termos, deve ser acolhido as pretensões da Recorrente para afastar da
cobrança os juros e multa mantidas pela DRJ.
Por outro lado, mantem-se a diferença do valor principal recolhido a menor
atinente aos débitos da DI 03/0524826-4, não contestado pela Recorrente, cujo excertos da
decisão foi assim apresentados:
No que tange à DI no 03/0524826-4 (fls.92 a 94), a comparação entre as Tabelas
"1" e "4", mostra que os recolhimentos do "valor principal", tanto para o II, quanto
para o IPI, foram menores do que os valores devidos, conforme quadro seguinte: (...)
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
excluir da cobrança os valores exigidos a título de juros de mora e multa de ofício calculados
sobre o montante do valor extinto pela Recorrente, mantendo-se a cobrança da diferença do
principal relativo a DI 03/0524826-4, de seus consectários e da multa sobre a referida diferença
apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital